Tribunal: STJ
Processo: 0465056-81.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1055426 - SP (2025/0465056-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FERNANDO FELIPE DE SA
ADVOGADA
: DANIELLI DEL CISTIA - SP272850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
corpus
Paulo, que manteve a prisão preventiva do agravante, denunciado pela
prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código
Penal), com fundamento na gravidade concreta do delito e na necessidade
de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
2. A prisão preventiva foi decretada em razão do
do
modus operandi
crime, consistente em homicídio qualificado consumado com ao menos
cinco disparos de arma de fogo, à queima-roupa, contra vítima
desarmada, na presença de sua mãe e de seu filho de 3 anos de idade,
seguido de fuga do local, com mandado de prisão ainda pendente de
cumprimento.
3. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a prisão
preventiva, insuficiência de medidas cautelares alternativas, inexistência
de
, e apresentou elementos fáticos que indicariam a
periculum libertatis
participação de terceiros nos acontecimentos, além de destacar os
predicados pessoais favoráveis do agravante.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão
preventiva decretada contra o agravante, considerando os indícios de
autoria e materialidade do crime, a gravidade concreta do delito e a
necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei
penal.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito,
praticado com violência extrema, à queima-roupa, na presença de
familiares da vítima, evidenciando a periculosidade do agravante.
Documento eletrônico VDA53921078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:29
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 70843518-12f6-400a-9df7-f964fe68aa1e

6. A fuga do local do crime e o mandado de prisão ainda pendente de
cumprimento reforçam o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.
7. As medidas cautelares alternativas previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal foram consideradas insuficientes e inadequadas para
garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
8. A análise dos requisitos da prisão preventiva está vinculada a sinais de
risco à ordem pública, não sendo necessário juízo de certeza sobre a
autoria do crime.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do crime e
pela necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da
lei penal. 2. A existência de predicados pessoais favoráveis não impede a
decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 3.
A análise dos requisitos da prisão preventiva está vinculada a sinais de
risco à ordem pública, não sendo necessário juízo de certeza sobre a
autoria do crime.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 2o, II e IV; CPP,
I e II; CPP,
art. 121,
art. 282,
art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 211.559/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em 06.05.2025; STJ, AgRg no HC 965.605/MG,
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19.02.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:29
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 70843518-12f6-400a-9df7-f964fe68aa1e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1055426 - SP (2025/0465056-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FERNANDO FELIPE DE SA
ADVOGADA
: DANIELLI DEL CISTIA - SP272850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
corpus
Paulo, que manteve a prisão preventiva do agravante, denunciado pela
prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código
Penal), com fundamento na gravidade concreta do delito e na necessidade
de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
2. A prisão preventiva foi decretada em razão do
do
modus operandi
crime, consistente em homicídio qualificado consumado com ao menos
cinco disparos de arma de fogo, à queima-roupa, contra vítima
desarmada, na presença de sua mãe e de seu filho de 3 anos de idade,
seguido de fuga do local, com mandado de prisão ainda pendente de
cumprimento.
3. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a prisão
preventiva, insuficiência de medidas cautelares alternativas, inexistência
de
, e apresentou elementos fáticos que indicariam a
periculum libertatis
participação de terceiros nos acontecimentos, além de destacar os
predicados pessoais favoráveis do agravante.
Documento eletrônico VDA53921493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: 8af87a65-7a4a-4f5b-8775-636ce20060b5

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão
preventiva decretada contra o agravante, considerando os indícios de
autoria e materialidade do crime, a gravidade concreta do delito e a
necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei
penal.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito,
praticado com violência extrema, à queima-roupa, na presença de
familiares da vítima, evidenciando a periculosidade do agravante.
6. A fuga do local do crime e o mandado de prisão ainda pendente de
cumprimento reforçam o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.
7. As medidas cautelares alternativas previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal foram consideradas insuficientes e inadequadas para
garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
8. A análise dos requisitos da prisão preventiva está vinculada a sinais de
risco à ordem pública, não sendo necessário juízo de certeza sobre a
autoria do crime.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do crime e
pela necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da
lei penal. 2. A existência de predicados pessoais favoráveis não impede a
decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 3.
A análise dos requisitos da prisão preventiva está vinculada a sinais de
risco à ordem pública, não sendo necessário juízo de certeza sobre a
autoria do crime.

Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA53921493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: 8af87a65-7a4a-4f5b-8775-636ce20060b5

CP,
§ 2o, II e IV; CPP,
I e II; CPP,
art. 121,
art. 282,
art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 211.559/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em 06.05.2025; STJ, AgRg no HC 965.605/MG,
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19.02.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FERNANDO FELIPE DE SÁ
contra decisão que denegou
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça
habeas corpus
do Estado de São Paulo (HC n. 2266249-41.2025.8.26.0000).
Extrai-se dos autos que o agravante foi denunciado pela suposta prática do crime
de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal), tendo sido
decretada a prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução
criminal, com fundamento na gravidade concreta do
(disparos de arma de
modus operandi
fogo, à queima-roupa, na presença de familiares), e expedido mandado de prisão ainda
pendente de cumprimento (e-STJ fl. 286; e-STJ fl. 288).
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça, alegando
habeas corpus
fundamentação inidônea da custódia, ausência de demonstração do
,
periculum libertatis
suficiência de medidas cautelares alternativas, reprodução do pedido ministerial sem
motivação própria e a existência de elementos fáticos sobre terceiros envolvidos nos
acontecimentos que afastariam a necessidade da prisão (e-STJ fls. 286/287).
O Tribunal denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 55):

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORDEM
DENEGADA. I. Caso em Exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de
FERNANDO FELIPE DE SÁ, denunciado por homicídio qualificado, com
prisão preventiva decretada. A defesa alega falta de fundamentação na prisão e
sugere medidas cautelares alternativas. II. Questão em Discussão 2. Consiste
em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente,
considerando as circunstâncias do crime. III. Razões de Decidir 3. A prisão
preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito, praticado à
queima-roupa e na presença de familiares da vítima, indicando periculosidade
do agente. 4. As medidas cautelares alternativas são consideradas insuficientes
e inadequadas. IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade do crime e pela necessidade
de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 2. A
Documento eletrônico VDA53921493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: 8af87a65-7a4a-4f5b-8775-636ce20060b5

existência de predicados pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão
preventiva quando presentes os requisitos legais. Legislação Citada: CP,
§ 2o, II e IV; CPP,
I e II; CPP,
art. 121,
art. 282,
art. 312.

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, argumentando,
habeas corpus
em síntese, a nulidade da prisão preventiva e a suficiência de medidas cautelares menos
gravosas.
O
foi denegado pela decisão agravada, ao fundamento de que os elementos
writ
colhidos nas instâncias ordinárias evidenciam indícios robustos de risco à ordem pública,
extraídos da excepcional gravidade concreta do homicídio – perpetrado, em tese, com ao
menos cinco disparos, à queima-roupa, na presença da mãe e do filho de 3 anos da vítima –
, bem como da imediata fuga do agravante, cujo mandado de prisão preventiva permanece
pendente de cumprimento. Assentou-se a inadequação de medidas cautelares diversas e a
desnecessidade de juízo de certeza.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que a decisão agravada
desconsiderou o contexto fático-probatório que afasta o
, ignorando
periculum libertatis
provocação e violência prévia praticadas por terceiros, inclusive o companheiro da vítima,
descrito como violento e armado com facão, que teria gerado tumulto e agressões no local
(e-STJ fl. 298). Aduz que não houve execução fria e calculada, mas reação a iminente
agressão injusta, destacando relatos de testemunhas oculares (e-STJ fls. 298/299). Sustenta,
ademais, que o agravante é comerciante, possui residência fixa e bons antecedentes, não
havendo risco de reiteração criminosa ou de ameaça à ordem pública (e-STJ fl. 299).
Defende que a utilização da suposta fuga para manter a custódia é indevida, pois a não
apresentação imediata não se confunde com o propósito de frustrar a aplicação da lei penal;
afirma possuir endereço certo e ser pessoa conhecida na comunidade (e-STJ fl. 299).
Alega, ainda, que não houve fundamentação individualizada quanto à insuficiência das
medidas cautelares diversas da prisão e que a prisão preventiva deve observar a
excepcionalidade e contemporaneidade dos fatos (e-STJ fls. 300/301).
Diante disso, pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
presente agravo regimental ao órgão colegiado, para que seja concedida a ordem de habeas
, com a expedição do competente contramandado de prisão.
corpus
É o relatório.
VOTO
Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma,
as instâncias ordinárias concluíram adequadamente que a prisão preventiva do ora
Documento eletrônico VDA53921493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: 8af87a65-7a4a-4f5b-8775-636ce20060b5

agravante seria imprescindível para garantir a ordem pública, pois verificaram indícios de
autoria em relação a homicídio qualificado consumado, perpetrado com ao menos cinco
disparos de arma de fogo, à queima-roupa, contra vítima desarmada, que se encontrava na
companhia de sua mãe e de filho de 3 anos de idade.
Na sequência, o suposto autor teria fugido do local, de modo que seu mandado
de prisão segue aberto, a teor das seguintes passagens (e-STJ fls. 57/58):

Por fim, em face da discussão e briga envolvendo sua esposa, o paciente saiu
do bar e foi em direção à vítima, que estava na frente de sua residência junto de
sua mãe e seu filho de apenas 03 anos de idade, surpreendendo-a e efetuando
disparos de arma de fogo contra ela, à queima- roupa, evadindo-se
imediatamente após a consumação do delito em um veículo VW/Fox de cor
preta. Diante disto, o paciente foi denunciado como incurso no
§ 2o, II
art. 121,
e IV, do CP (fls. 124/126 na origem). Em
a pedido do Ministério
08/08/2025,
Público, o d. Magistrado decretou a prisão preventiva do paciente, cujo
mandado está pendente de cumprimento (fls. 43/44). In casu, a prisão
preventiva foi decretada por decisão fundamentada. Com efeito, há indícios de
autoria e materialidade, conforme elementos informativos coligidos nos autos e
acima descritos. Além disto, deve ser considerado que o paciente está sendo
acusado da prática de crime grave, in concreto, consistente em
homicídio duplamente qualificado, praticado à queima-roupa e na presença da
mãe e do filho de 03 anos de idade da vítima, dando indícios de periculosidade.
Desta forma, não se constata constrangimento ilegal na prisão preventiva para
a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Neste
contexto, as medidas cautelares alternativas não seriam suficientes e adequadas
ao caso (art. 282, I e II, do CPP), bem como perde relevância a existência de
predicados pessoais favoráveis.

Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são robustos, descrevendo
indícios muito concretos de risco à ordem pública, extraídos da excepcional gravidade
concreta do homicídio, o qual teria sido perpetrado à queima-roupa, na presença da mãe e
de filho da vítima, e da imediata fuga. Tal panorama revela elevada periculosidade
concreta, não havendo falar em prisão preventiva decorrente da mera gravidade abstrata do
tipo penal. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO. ORDEM PÚBLICA.
DISCUSSÃO
DE
ENTENDIMENTO
FIRMADO
NA
ORIGEM.
Documento eletrônico VDA53921493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: 8af87a65-7a4a-4f5b-8775-636ce20060b5

REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
1.Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a
par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver
concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
2. Na espécie, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agravante,
consistente na prática, em tese, de crime de estupro de vulnerável, de forma
continuada e reiterada, contra a filha de sua ex-companheira.
Consta dos autos, ainda, que ele teria ido até a residência da genitora da
vítima, a fim de questioná-la acerca da audiência designada e, durante a sua
realização, foi visto rondando a ofendida e seus familiares, o que reforça a
coação psicológica e a tentativa de interferir diretamente no regular andamento
processual.
Tais circunstâncias demonstram a necessidade da segregação cautelar como
forma de acautelar a ordem pública, a instrução processual, bem como a
integridade psíquica da vítima, de sua genitora e de outros familiares.
3. A tese defensiva de que o agravante não constrangeu nem intimidou a vítima
ou sua genitora enseja necessário revolvimento do acervo fático-probatório,
providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental.
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção
art. 319
da ordem pública e da integridade da vítima, notadamente pelo fato de o delito
imputado ao agravante ter ocorrido de forma continuada e reiterada.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 211.559/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
6/5/2025,
12/5/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, ANTE O MODUS
OPERANDI, BEM COMO PARA EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação
cautelar da liberdade, pois se trata de crime de estupro praticado por ao menos
sete vezes contra criança com a qual o réu possui vínculo familiar.
Documento eletrônico VDA53921493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: 8af87a65-7a4a-4f5b-8775-636ce20060b5

3. Para além do crime de estupro de vulnerável praticado, o réu, em tese,
produzia arquivos contendo cenas de sexo e de nudez com a menor, que sofre,
segundo consta dos autos, de problemas psicológicos e comportamentais em
decorrência dos crimes.
4. A concessão da substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos
de enfermidade cinge-se aos casos em que o indivíduo esteja extremamente
debilitado por motivo de doença grave, sendo imperativa a comprovação de que
o tratamento necessário não pode ser devidamente realizado no ambiente
prisional.5. Alterar o quadro formado no Tribunal de origem quanto à
possibilidade de satisfatório tratamento no ambiente carcerário demanda
inviável dilação probatória no writ.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 965.605/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
19/2/2025,
24/2/2025.

Convém endereçar que, segundo afirmado na inicial defensiva, em
alinhamento a versões colhidas pela autoridade policial (e-STJ fls. 34/48): os
envolvidos no episódio residiam próximos e se conheciam, havendo relatos de
desentendimentos pretéritos entre as famílias; momentos antes do crime, a vítima
discutiu com e agrediu a esposa do ora agravante; houve menção ao abuso de
entorpecentes pela vítima e por seu companheiro, que possuía antecedentes criminais
relacionados a violência doméstica e era apontado como violento, inclusive teria
agredido entregador de gás, idoso, e protagonizado tumulto no estabelecimento do
paciente naquele mesmo dia; tal companheiro não mais se encontrava no local quando o
crime ocorreu; o ora agravante teria chegado posteriormente ao cenário dos fatos e, sem
presenciar as discussões anteriores, dirigido-se à vítima e efetuado os disparos que lhe
ceifaram a vida.
Ocorre que esse esclarecimento da dinâmica dos fatos absolutamente não
altera o juízo relativo ao
, no que toca à especial brutalidade e às
periculum libertatis
peculiares consequências do delito. Efetivamente, mantém-se inalterada a constatação
de que o homicídio teria sido perpetrado com mais de cinco disparos de arma de fogo,
na presença tanto da mãe da vítima quanto de seu filho de 3 anos de idade, e de que o
ora agravante teria fugido imediatamente, não tendo sido ainda localizado para o
cumprimento do seu mandado de prisão preventiva.
De fato, da narrativa defensiva não é possível extrair, sem profundo reexame de
fatos e provas, que em alguma medida os atos de terceiro não presente no momento do
crime teriam atenuado o risco à ordem pública verificado pelas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA53921493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: 8af87a65-7a4a-4f5b-8775-636ce20060b5

Frise-se que a análise a ser realizada quanto aos requisitos da prisão
preventiva está vinculada a sinais de risco à ordem pública, e não ao juízo de certeza, o
qual se reserva a eventual condenação.

Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos
nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: 8af87a65-7a4a-4f5b-8775-636ce20060b5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0465056-8
HC 1.055.426 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15047633620258260602 22662494120258260000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DANIELLI DEL CISTIA
ADVOGADA
: DANIELLI DEL CISTIA - SP272850
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FERNANDO FELIPE DE SA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FERNANDO FELIPE DE SA
ADVOGADA
: DANIELLI DEL CISTIA - SP272850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260548540=845<41:01@
2025/0465056-8 - HC 1055426 Petição : 2025/0119939-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:06:17
Código de Controle do Documento: 7B6CCAE3-1957-4EED-B8C7-A1822EFD04FB